Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748291-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER CELIO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER CELIO FONSECA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda n. 0713383-07.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252801690 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão dos descontos lançados em seus proventos a título de imposto de renda. Em suas razões recursais, o agravante, servidor público distrital aposentado, sustenta que é portador de cardiopatia grave, e que, apesar do quadro de saúde demonstrado, o laudo médico oficial concluiu por não estar a enfermidade contemplada no rol taxativo preconizado pela legislação de regência. Prossegue aduzindo que a negativa administrativa não encontra harmonia com o ordenamento jurídico, porquanto os documentos médicos apresentados pelo agravante demonstram a gravidade de sua condição, bem como que a análise do pedido não pode se restringir ao laudo oficial, mas, sim, considerar o conjunto probatório como um todo. Defende que a Súmula 598 do STJ afasta a obrigatoriedade de laudo médico oficial, admitindo o reconhecimento da moléstia grave por outros meios de prova. Argumenta que o imposto de renda incide sobre verbas de caráter alimentar, essenciais à sua subsistência, e que a decisão agravada desconsiderou provas robustas e contradições existentes na avaliação oficial, que, inclusive, reconhece a possibilidade de cardiopatia grave. Sustenta que a tutela provisória é medida adequada e reversível, não causando prejuízo ao ente público. Com base nestes argumentos, o agravante postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente a retenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal e o reconhecimento do direito à isenção tributária. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 78023827. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, o agravante, servidor público distrital aposentado, pretende que seja reconhecida a isenção tributária quanto ao imposto de renda retido na fonte. Como cediço, a Lei no 7.713/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.052/2004, disciplina as hipóteses de isenção de imposto de renda. A pretensão autoral fundamenta-se no artigo 6o, XIV, da referida Lei, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Sobre o tema, dispõe o Decreto 3.000/1999: Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ) (grifo nosso) Desta forma, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave, prevista nos dispositivos acima. Entretanto, a Lei 9.250/1995, alterando a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (grifo nosso) Registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidenciada violação de normas legais por parte da Administração Pública. A análise dos autos revela que o agravante procura obter liminarmente a isenção tributária pleiteada, com base nos laudos e demais documentos médicos acostados aos IDs 252416434 e 252416435 dos autos de origem. Cumpre esclarecer, ainda, que, consoante entendimento consolidado no verbete de Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Contudo, no caso concreto, não há como desconsiderar que a Administração Pública concluiu, no laudo médico oficial acostado ao ID 252416437 da origem, pela inadequação do quadro de saúde do autor aos critérios preconizados pelo artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, alterada pela Lei no 11.052/2004. Assim, diante da presunção relativa de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, revela-se prudente que se aguarde a formação do contraditório e possível dilação probatória, a fim de permitir de que se esclareça, de forma inequívoca, se o quadro de saúde do agravante, de fato, adequa-se integralmente às hipóteses taxativas preconizadas nas normas que regem a isenção tributária pretendida. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: EMENTA.DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento proposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que haja a suspensão do desconto de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, com base na alegação de cardiopatia grave. Sustenta que a cardiopatia grave foi comprovada nos autos por meio de laudo pericial, e que a junta médica oficial teria por prática negar pedidos dessa natureza e aponta risco de agravamento do quadro de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve duas questões: I Se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. II Se a parte faz jus, desde logo, à isenção do imposto de renda por ser portadora de cardiopatia grave. III RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise probatória inicial não evidencia verossimilhança das alegações. Os laudos médicos constantes nos autos apresentam divergências, impedindo o reconhecimento, desde logo, da gravidade da cardiopatia. 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa o laudo oficial apenas se outros meios de prova forem suficientes, o que não ocorre neste caso. 5. A necessidade de dilação probatória, implica em ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Portanto, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. IV DISPOSITIVO 6. Nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento “A concessão de isenção de imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige prova inequívoca da moléstia grave, sendo incabível a tutela de urgência quando os elementos probatórios são controvertidos e dependem de dilação probatória.” ________________ Dispositivos relevantes citados: art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, art. 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ- Súmula 598; TJDFT,Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1973565, 0742724-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025. (Acórdão 2027426, 0701748-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) – grifo nosso. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E/OU DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.1. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma.2. A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, é necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória nos autos de referência. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1941382, 0728519-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 30, caput, da Lei 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. 2.1. A súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. 3. A falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta sede de análise superficial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) - grifo nosso. Não bastasse isso, resta evidente que o pedido formulado pelo agravante se reveste de caráter satisfativo, porquanto diz respeito, no todo ou em parte, ao próprio pedido principal da demanda originária, bem como vai de encontro ao que estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que, porventura, viesse a deferir o pedido liminar pleiteado pelo recorrente. Ademais, nos termos do que estabelece o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, que trata acerca da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “[n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Assim, não estando evidenciada a presença imediata da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na petição inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando-lhe o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 10:39:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora